Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704359-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, HERALDO AFONSO DE ALARCAO DESPACHO Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intimem-se os agravados para contrarrazoar o presente recurso, no prazo legal. Após, dê-se vista a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília,27 de fevereiro de 2020 18:58:22. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA